Tribunal: TJMT
Processo: 1021482-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE MARÍTIMO. CRUZEIRO NACIONAL. ALTERAÇÃO DE LOCAL DE DESMBARQUE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ITINENRÁRIO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. TRECHO EM DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 3- O itinerário contratado teria embarque e desembarque previstos para Maceió/AL, contudo, devido a necessidade de atendimento médico de urgência (tripulante/turista), houve alteração no desembarque, que se deu em Salvador/BA, com deslocamento terrestre até Maceió/AL. 4- A necessidade de atendimento médico de urgência a ocupantes do cruzeiro (tripulante/turista), embora seja circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, pode ser considerado risco inerente à atividade, evidentemente previsível, revelando a ocorrência de fortuito interno e, consequentemente, não exonera o fornecedor da responsabilidade. 5- Os fatos, urgência de atendimento médico (id. 253897666) e desembarque na cidade de Salvador/BA, com notificação prévia (id. 253897665), bem como, o deslocamento dos Recorridos na via terrestre até Maceió/AL, são incontroversos. De outro lado, apesar da alegação em contestação, inexiste prova indicando os motivos determinantes para o não cumprimento do itinerário inicialmente contratado, ou seja, atendidas as emergências (fato incontroverso), não há indicação do impedimento da Recorrente em adimplir o contrato. Sem apresentar o contrato celebrado entre as partes, o Recorrente noticia a existência de cláusula contratual que o autorizaria a promover alteração/supressão de itinerário (itens “15.1” e 15.2”), sem sofrer qualquer tipo de obrigação indenizatória. No tema, é bom registrar, que o exercício da atividade comercial no Brasil, de turismo de cruzeiro marítimo inclusive, está alcançado pela legislação consumerista. Deste modo, ainda que existam, sem valor as referidas cláusulas, em relação ao fortuito interno, como é o caso dos autos. Precedente. (TJDFT – 3a T – RI no 0705230-12.2020.8.07.0001 – rela. Juíza MARIA DE LOURDES ABREU – j. 10/08/2021 - DJE 27/08/2021). A excludente de responsabilidade só se apresentaria nos casos de fortuito externo ou força maior, o que não é o caso dos autos. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.224.745/PB – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 21/8/2018 - DJe 11/9/2018). 6- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Neste caso, a lesão não está centrada na natureza do bem lesado, e sim no seu interesse, que não decorre de um dano patrimonial. A propósito, Maria Helena Diniz leciona que “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). Assim, considerando que o fato (inexistência de motivo determinante na alteração de itinerário/deslocamento terrestre em longo trecho) ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado. 7- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. Precedentes. (TJSP – 4a TR – RI no 10216262120248260001 – rel. Juiz Marcello do Amaral Perino – j. 13/11/2024); (TJSP – 3a TR – RI no 0007062-06.2024.8.26.0114 – rel. Juiz Thomaz Carvalhaes Ferreira – j. 5/2/2025) e (TJPR – 1a TR – RI no 0001786- 24.2014.8.16.0178 – rela. Juíza Fernanda Bernert Michelin - j. 14.09.2015). 8- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 10.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021482-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aquaviário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), LAIR MARIA JOSE CALDEIRA - CPF: 138.085.321-49 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ATEF CHELAGHMA - CPF: 712.270.051-80 (RECORRIDO), LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025